Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo referente à realização de exame de imagem e apuração de suposta negligência, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. Recurso parcialmente conhecido.
2. O simples fato de o apenado ter histórico de internação em unidade de tratamento psiquiátrico ou ter recebido diagnóstico prévio não implica, necessariamente, a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, sendo essencial a comprovação de que seu estado atual demande medida diversa daquelas já adotadas pela equipe médica do sistema prisional. 2.1. No caso, os relatórios médicos constantes dos autos indicam que o apenado recebe atendimento interdisciplinar, incluindo acompanhamento psiquiátrico e psicológico, sem demanda urgente por tratamento especializado incompatível com a execução da pena no estabelecimento prisional.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.